Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709881-61.2018.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: IRIA MIQUELIN FRANZIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S/A. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À DATA DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Não compete ao juízo da liquidação de sentença aplicar a regra prevista no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, para cálculo do crédito exequendo, uma vez, que, prosseguindo a execução sem que o crédito venha a ser incluído no plano de recuperação judicial ou habilitado no juízo onde tramita a recuperação judicial, haverá que ser solvido integralmente, sem a incidência de tal benesse legal. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, 47, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/2005, alegando, em suma, que, em se tratando de crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, a atualização do crédito deverá ser limitada até a data do deferimento da recuperação, independentemente da habilitação do crédito ou mesmo da inclusão deste no Quadro Geral de Credores, sob pena de ofensa ao princípio da par conditio creditorum. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; c) artigo 80 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a ausência do elemento subjetivo para configurá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088 (ID Num. 35691508 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, 47, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017